Tribunal: TJMT
Processo: 1001831-16.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001831-16.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO DA SILVA CARDOSO - CPF: 028.742.161-94 (EMBARGANTE), WELDER FELIZARTI LOPES - CPF: 032.832.961-46 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), THIAGO DA SILVA CARDOSO - CPF: 028.742.161-94 (EMBARGADO), WELDER FELIZARTI LOPES - CPF: 032.832.961-46 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001831-16.2019.8.11.0003

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:

THIAGO DA SILVA CARDOSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação aviado pelo requerido/embargante e deu provimento ao recurso do requerente/embargado, para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

A embargante alega que “
o valor da indenização arbitrado, além de mostrar-se abusivo, dá margem ao enriquecimento sem causa da parte recorrida, que advém da desproporção entre o suposto dano sofrido e o vultoso valor arbitrado para sua compensação
” (sic).

Argumenta que “
ainda que se trate de responsabilidade objetiva, é certo que o valor arbitrado – R$ 10.000 (dez mil reais) – é muito alto ao se levar em conta as circunstâncias do caso, além de se mostrar incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impõe a redução do quantum indenizatório
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanada a contradição existente no julgado, por entender que não deve ser aplicada uma indenização em valor tão elevado, devendo a quantia ser reduzida (id. 102803992).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 103165484).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADA – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Havendo irregularidade no padrão de energia do consumidor, a concessionária de serviço público deve abrir prazo para sua regularização, nos termos do artigo 142, § 1º da Resolução da ANEEL de nº. 414/2010.

Ocorrendo a suspensão do fornecimento de energia, sem a observância do respectivo prazo, deve ser mantida a indenização por dano moral, cujo valor merece retificação para majorá-lo em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

O termo inicial quanto os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, ocorrerão a partir da citação, nos termos dos artigos 240 do CPC”.

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Logo, evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, quanto ao valor da indenização por danos morais, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E DEVOLUÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA
– REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida
. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10092589820188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos
Art. 80, inciso VII e
1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021